Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713612-42.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WOLNEY GOMES PESSOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator